Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-64.2019.8.11.0031
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEVIDO. FATURA EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. PAGAMENTO APÓS A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
3. Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, que quitou a fatura em atraso após o prazo de reaviso e após a suspensão. Portanto, inexiste o dever de indenizar, haja vista não comprovados pelo consumidor os fatos constitutivos de seu direito.
5. Ademais, o consumidor estava devidamente cientificado da possibilidade do corte e estava inadimplente com as faturas 07 a 10/2019, todas com reaviso nas faturas subsequentes e quitadas na mesma data, qual seja, 05/11/2019, após a suspensão.
6. Consumidor ciente do inadimplemento e da previsibilidade da suspensão que não pode imputar à empresa o ônus por sua própria torpeza.
7. Sentença de improcedência mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 277.386.801-30 (RECORRENTE), LUIZ ANILTON GONCALVES - CPF: 797.572.191-34 (ADVOGADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), AGUAS DE NORTELANDIA S.A. - CNPJ: 05.009.323/0001-60 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020